Tribunal: CARF
Processo: 13890.000504/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13890.000504/2010-74
ACÓRDÃO
2002-008.695 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FÁBIO VIDAL MINA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade
dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário.
O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao
lançamento de ofício e a aplicação da multa de 75% incidente sobre o valor
do imposto apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.695 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000504/2010-74
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
08/11 com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-
calendário 2007 de R$ 7.688,57, de multa de ofício de R$ 5.766,42, e de juros de
mora calculados até 10/2010 de R$ 1.973,65.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste anual, em que foram constatadas as seguintes infrações à legislação
tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício. Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da
Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
2- Dedução Indevida de Previdência Oficial. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação, em decorrência, foi glosado o valor de R$
3.789,23, deduzido indevidamente a título de contribuição à Previdência Oficial.
Fundamentação legal: art. 8o, II, alínea “d”, Lei 9.250/95.
Cientificado do lançamento em 11/10/2010, o contribuinte apresenta
impugnação (fls. 02) em 28/10/2010, em que alega, em breve síntese, que os
rendimentos recebidos de pessoa jurídica foram declarados como de pessoa
física; e, em relação à dedução indevida de Previdência Oficial, contesta a glosa de
R$ 1.124,15, pois o valor corresponde a pagamento de contribuição.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do anocalendário.
O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao
lançamento de ofício e a aplicação da multa de 75% incidente sobre o valor do
imposto apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.695 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000504/2010-74
3
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
b) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos e a dedução indevida de previdência
oficial.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento.
O contribuinte contesta a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
e, parcialmente, a dedução indevida de Previdência Oficial, requerendo apenas a
reconsideração de R$ 1.124,15. Assim, os autos devem ser apartados para que se
efetive a cobrança da parte não impugnada, conforme disposto no art. 21, §1°, do
Decreto 70.235/72.
O contribuinte informou na Declaração de Ajuste os seguintes rendimentos
recebidos de pessoa física e correspondentes contribuições de Previdência Oficial.
Os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram apuradas conforme DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras (fls.30/34).
Com base na consolidação realizada pela fiscalização, verifica-se que os valores
mensais declarados pelo contribuinte na DIRPF como recebidos de pessoa física
não são iguais aos informados pela fontes pagadoras por meio de DIRF.
Ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte
assume o ônus, também, de apresentar documentos que fundamentem as
alegações apresentadas, sob pena de serem considerados não alegados os fatos
não provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação
deverá ser instruída com documentos em que se fundamentar:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.695 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13890.000504/2010-74
4
Decreto 70.235/72 Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com
os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Alegações desacompanhadas de prova não possuem o condão de afastar a
exigência do crédito devidamente constituído e formalizado por meio de
Notificação de Lançamento.
O fato de os valores declarados pelo contribuinte não corresponderem àqueles
pagos pelas pessoas jurídicas demonstra que a alegação do contribuinte encontra-
se desamparada de provas que a justifiquem.
Em relação às contribuições de previdência oficial foram consideradas apenas as
declaradas pelas fontes pagadoras nas DIRF, no total de R$ 455,15. Em relação às
contribuições de previdência no valor de R$ 1.124,15 que o contribuinte alega ter
pago, não foram apresentadas provas de recolhimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 126
DF CARF MF
Original